Tribunal: TJSP
Processo: 1005488-91.2018.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MONITÓRIA - RECURSO QUE APONTA SUPOSTA OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA, DISCUTIDA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.